Tribunal: STF
Processo: RE 1128254
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. REJEIÇÃO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).



    2. Não constatada a existência das pechas imputadas ao acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.